Tribunal: TJSP
Processo: 1000814-20.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - INDEVIDA INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
Argumentos da autora que convencem em parte - Danos morais - Majoração - Impossibilidade - Valor arbitrado em dez mil reais em observância aos princípios da razoabilidade e

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - INDEVIDA INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
Argumentos da autora que convencem em parte - Danos morais - Majoração - Impossibilidade - Valor arbitrado em dez mil reais em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo para que o réu envide esforços no sentido de evitar a repetição de situações como esta, sem que se possa cogitar, por outro lado, de enriquecimento sem causa do autor - Incidência da súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.